Tribunal: TJDFT
Processo: 0003895-52.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003895-52.2018.8.07.0006 RECORRENTE: RICARDO COTRINHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS E CONFISSÃO DA PARTE. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando há nos autos depoimento policial coerente com as demais provas, além da confissão do réu. 2. Não está acobertado pela excludente de culpabilidade de inexigibilidade de conduta diversa o cidadão que se arma em defesa própria fora sem preencher os requisitos legais, cabendo recorrer às instituições do Estado para obter a proteção necessária. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 386 do Código de Processo Penal, e 21 do Código Penal, defendendo a incidência da excludente de culpabilidade, consistente na inexigibilidade de conduta diversa, uma vez que somente portava arma de fogo visando proteger a sua própria vida. II – O recurso especial não merece ser admitido, porquanto intempestivo, vez que interposto após o prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do artigo 994, inciso VI, c/c os artigos 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, e 798 do Código de Processo Penal (AgRg no AREsp 1629644/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 1/7/2020). Insta salientar que a jurisprudência da Corte Superior de Justiça “é no sentido de que, em ações que tratam de matéria penal ou processual penal, não incidem as novas regras do Código de Processo Civil, referentes à contagem dos prazos em dias úteis (art. 219 da Lei 13.105/2015), ante a existência de norma específica a regular a contagem do prazo (art. 798 do CPP), uma vez que o CPC é aplicado somente de forma suplementar ao processo penal” (AgRg no AREsp 1564669/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 26/11/2019). No mesmo sentido, veja-se o AgRg no AREsp 1629644/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 1/7/2020. Com efeito, o acórdão recorrido foi disponibilizado no DJ-e de 13/2/2020 (ID 1598402), e no dia 27/2/2020 teve início a contagem do prazo – computando-se o prazo de 10 (dez) dias para consulta e o feriado de carnaval. Assim, o prazo fatal ocorreu em 12 de março de 2020. Contudo, o recurso somente foi interposto no dia 19/5/2020 (ID 16127013), após escoado o prazo legal, operando-se, portanto, a preclusão temporal. Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso não mereceria prosseguir, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PORTE ILEGAL DE ARMA. CAUSA EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDAÇÃO DO ENUNCIADO N. 7/STJ. ABOLITIO CRIMINIS. CONDUTA DO ART. 14 DA LEI 10.826/2003. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 83/STJ. 1. A pretensão recursal de reconhecimento da excludente de culpabilidade, consistente na inexigibilidade de conduta diversa, demanda imprescindível revolvimento fático-probatório, providencia vedada pelo Enunciado n.o 7 da Súmula desta Corte. 2. É pacífico nesta Corte o entendimento de que "as disposições trazidas nos arts. 30 e 32 do Estatuto do Desarmamento e nas sucessivas prorrogações referem-se apenas aos delitos de posse ilegal de arma de uso permitido ou restrito, sendo inaplicáveis ao crime de porte ilegal de arma, hipótese dos autos." (AgRg no AREsp 991.046/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 16/08/2017). 3. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no AREsp 1126875/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 1/6/2018) (g.n.). Veja-se, ainda, o AREsp 1569819, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 26/6/202. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029